Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-18.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000316-18.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOILSON DE SOUZA SILVA - CPF: 958.093.091-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO DA SILVA MEDEIROS - CPF: 688.551.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HYTALLO VINCENT FRANCA BORGES - CPF: 043.552.391-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILA ALVES MARTINS - CPF: 046.406.101-65 (VÍTIMA), DULCILEIA ALVES MARTINS MAIA - CPF: 018.053.271-51 (VÍTIMA), Eucir Benedita dos Santos (ASSISTENTE), Luiz Antônio Santos de Oliveira (ASSISTENTE), Maria de Souza Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL, CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA (DUAS VÍTIMAS) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – CONDENAÇÃO PROFERIDA COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE EM PARTE –
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA
– PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE
VESTÍGIOS DE LESÃO CORPORAL DE CARÁTER CONTUSO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO – IN DUBIO PRO REO – CRIME DE
AMEAÇA PRATICADO CONTRA A SEGUNDA VÍTIMA
(GENITORA) –

PROVA CLAUDICANTE
-
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM JUÍZO SEGURO SOBRE A AUTORIA DO DELITO – DÚVIDA QUE FAVORECE AO RÉU
–
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Em delitos desta natureza, rotineiramente praticados longe da presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial valor, quando colhida sob o crivo do contraditório, e está em harmonia com outros elementos de prova, como, por exemplo, o laudo pericial.

Não havendo provas suficientes no contexto probatório para a condenação do agente, pela falta de elementos capazes de revelar a autoria delitiva, existindo fragilidade, inclusive, quanto à materialidade do crime de cárcere privado, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
para absolver o agente, diante da insegura convicção.

A prova produzida é insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça praticado contra a genitora da vítima, sendo a absolvição medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joilson de Souza Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia condenando-o à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
,
em regime inicial aberto, bem como o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais e R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais
, ambos para a vítima Danila Alves Martins, pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, ameaça e cárcere privado, em face da vítima Danila Alves Martins e, do crime de ameaça em face da vítima Dulcileia Alves Martins. (Id 162579871)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 162579878). Em suas razões recursais, busca a absolvição, dos crimes imputados, alegando insuficiência de provas para condenação.

Em resposta, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id 162579885)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 164232167)

““RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E ROUBO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A PRESENÇA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DOS CRIMES, SUFICIENTES PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 2. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE – ANTE A EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO PARQUET NA DENÚNCIA E A COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL CAUSADO À VÍTIMA DANILA (APARELHO CELULAR DANIFICADO PELO APELANTE), NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Joilson de Souza Silva
interpôs o presente apelo objetivando sua absolvição.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 8234557)

“(...)

Fato 01 – Cárcere Privado

Consta do incluso Inquérito Policial que, do dia 31 de dezembro de 2021 a 03 de janeiro de 2022, em residência situada na travessa Audalio Isidoro da Silva, número 16, bairro Parque Nova Esperança, nesta Comarca, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado JOILSON DE SOUZA SILVA, privou a liberdade da vítima Danila Alves Martins, sua ex convivente.

Fato 02 e 03 – Lesão Corporal e Ameaça

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 01 de janeiro de 2022, em residência situada na travessa Audalio Isidoro da Silva, número 16, bairro Parque Nova Esperança, nesta Comarca, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado JOILSON DE SOUZA SILVA, ofendeu a integridade física da vítima Danila Alves Martins, sua ex convivente.

Ademais, através de outra conduta, ameaçou causar mal injusto e grave a vítima Dulcileia Alves Martins Maia, sua ex-sogra e a sua ex convivente Danila.

Ressai dos autos que o denunciado e a vítima convivem por cerca de 04 anos entre idas e vindas e não tiveram filhos.

Depreende-se dos autos que o denunciado já agrediu a vítima, razão pela qual solicitou medidas protetivas.

Na data dos fatos, o denunciado convidou a vítima e seu filho para passar a virada de ano com seus familiares. Contudo, quando retornaram a residência do increpado, este, passou a acusar a ofendida de traição e quando ela iria mostrar seu celular, ele se apossou do objeto e arremessou contra a parede e pisou.

Ato contínuo, o denunciado passou a agredir a vítima com puxões de cabelo e tapas em seus rosto e, quando a ofendida pediu que ele cessasse as agressões, o increpado quebrou um copo de vidro na sua cabeça.

Não satisfeito, o denunciado arrastou a vítima até o banheiro e a agrediu com um cabo de vassoura, na sequência de posse de uma faca, passou a acusar a ofendida de infidelidade e passou a despi-la.

A vítima, a fim de apaziguar a situação falou que, se o denunciado se acalmasse e deixasse a faca de lado, manteria relações sexuais com ele. Todavia, o increpado, ainda agitado, mandou a vítima calar a boca e disse “fica de quatro que agora você vai ter que dar seu cu pra mim, não é você que gosta de dar? Vai dar ele pra mim”, receosa, a ofendida obedeceu com medo de ser agredida novamente.

No entanto, o denunciado resolveu sair do quarto naquele momento e foi para a sala, momento em que ameaçou a vítima dizendo “se você chamar a polícia eu mato seu filho e sua mãe”.

Quando o increpado retornou para a residência, olhou para a vítima e disse “não vai adiantar fazer só isso, eu vou ter que te matar", e quando a ofendida pediu misericórdia o denunciado falou “misericórdia nada, isso é pouco pra você”.

Então, em razão das ameaças sofridas a vítima falou para o denunciado que sua genitora sabia a sua localização, porém, este respondeu “quando a polícia chegar você estará fedendo e se você avisar sua mãe eu mato ela e seus filhos”

Nesse momento, a vítima ficou calada, ocasião em que o denunciado a mandou ir embora, contudo, mudou de opinião e falou que ela dormiria no local e, logo após pegou o chip do celular da vítima e colocou em outro aparelho.

Segundo a vítima, quando estava amanhecendo, avisou ao denunciado que teria que ir trabalhar porém, ele a ameaçou dizendo “você não vai sair, nem vai tirar seu filho daqui e que se você for eu vou fazer um regaço no seu serviço”, razão pela qual permaneceu no local no sábado e domingo.

Exsurge dos autos que na tentativa de acalmar o denunciado, a vítima disse que retomaria o relacionamento, razão pela qual o increpado permitiu que a ofendida ligasse para sua genitora e seu outro filho.

Dessa forma, o increpado permitiu que a vítima deixasse o local para trabalhar na segunda feira, esta que foi até a residência de sua genitora e informando o ocorrido e logo após, foram até a delegacia que realizou a prisão em flagrante do denunciado.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOILSON DE SOUZA SILVA, como incurso no artigo 148 e artigo 147, caput c/c art. 61, II, “f”; e art. 129, § 13, na forma do art. 69 do Código Penal contra a vítima Danila Alves Martins e ainda no art. 147 “caput” c/c art. 61, II, “f” do Código Penal contra a vítima Dulcileia Alves Martins Maia, requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se o denunciado para responder aos demais atos da ação penal, até a final condenação. Pugna-se, ainda, pela fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
(...)”
(Id. 162579768).

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL.

Registra-se que a materialidade está insculpida por meio do termo de declarações da vítima (Id. 162580180), termos de depoimentos (id. 162580177/162801179), e laudo pericial n. 1.1.02.2022.000113-01 e mapa topográfico (Id 162579817).

Por oportuno, transcrevo a sentença proferida:

“
Decido.

Pretende-se a atribuição ao réu Joilson de Souza Silva da prática dos crimes de lesão corporal (artigo 129, §13° do Código Penal) e ameaça (artigo 147 do Código Penal) em face da vítima Danila Alves Martins, bem como a prática do delito de ameaça (artigo 147 do Código Penal) em face da vítima Dulcileia Alves Martins.

Os autos tramitaram ausentes de vícios, não havendo irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença.

Do crime de lesão corporal em face da vítima Danila Alves Martins

No que tange ao delito de lesão corporal, infere-se da norma legal prevista no artigo 129, §13º, do Código Penal, que a conduta incriminadora é o dano ao corpo ou à saúde da mulher, por razões da condição do sexo feminino, envolvendo a violência doméstica e familiar ou o menosprezo/discriminação à condição de mulher.

A
materialidade
do delito de lesão corporal está em evidência nos autos pelas fotografias juntadas em id n. 77808712 e diante do laudo pericial n. 1.1.02.2022.000113-01 (id n. 76389048), o qual indica que:

“
III – HISTÓRICO:
Pericianda relata que foi agredida por Joilson, ex-companheiro, na madrugada do dia 01/01/2022 (por volta das 04h). Relata que foi atingida com socos e golpes de vassourada e faca.

IV – DESCRIÇÃO:
Equimose violácea em região orbitária esquerda, em terços superior e inferior do braço direito (neste anterior e posteriormente), terço inferior do antebraço esquerdo e punho esquerdo, dorso da mão direita, em terço médio da coxa direita e terço inferior da coxa esquerda, terço póstero-medial da coxa esquerda, glúteo direito e em região parietal esquerda. Escoriações com crostas em região escapular esquerda e dorso da mão direita.

V – COMENTÁRIOS:
As lesões têm nexo com o histórico relatado.

VI – CONCLUSÃO:
Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Danila Alves Martins apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.”

No que se refere à
autoria
delituosa alusiva ao réu, verifico que na fase policial a vítima Danila Alves Martins relatou perante a Autoridade Policial que:

“(...); QUE, no dia 31 de dezembro de 2021 o suspeito chamou a declarante para passar o fim de ano na casa dos familiares dele; QUE, a declarante foi com seu filho de cinco anos, e o suspeito levou um de seus filhos, com seis anos; QUE, confraternizaram e ao retornar em casa o suspeito trancou a porta e começou a acusar a declarante de estar saindo com outras pessoas; QUE, a declarante foi pegar seu celular para mostrar e o suspeito pegou o aparelho, jogou na parede, pisou e colocou dentro da pia; QUE, a declarante ficou em silêncio, pois seu filho já encontrava-se dormindo, e como ele já presenciou outras agressões e ficou muito assustado, a declarante foi agredida em silêncio;
QUE, o suspeito puxava seu cabelo e batia no seu rosto; QUE, a declarante pedia para o agressor parar; QUE, estava sentada no sofá, quando o suspeito alcançou um copo de vidro e quebrou na cabeça da declarante; QUE o suspeito arrastou a declarante para o banheiro, e pegou um cabo de vassoura e começou a lhe agredir; QUE, ficou algumas marcas nas costas e no braço da declarante usou para se defender;
QUE, o suspeito pegou uma faca e mandou a declarante sentar, e começou a lhe acusar a declarante de estar "dando pro patrão", "você esta pegando os telefones dos clientes"; QUE, a declarante negava, e perguntava da onde ele estava tirando isso; QUE, durante as agressões o suspeito foi tirando a força as peças de roupa da declarante; (...)”. (Grifei) (depoimento contido em ID 73347575)

Perante este Juízo, a vítima Danila Alves Martins confirmou a versão apresentada em sede policial, afirmando que foi agredida pelo réu no rosto, no corpo, onde o mesmo utilizou uma faca e um cabo de vassoura (gravação audiovisual de id n. 76386984).

Corroborando com o relatado pela vítima Danila, a sua genitora, senhora Dulciléia Alves Martins, também vítima nos autos, afirmou o seguinte para a Autoridade Policial acerca do ocorrido:

“Que afirma que não presenciou sua filha sendo agredida fisicamente pelo suspeito e nem mantida em cárcere privado pelo suspeito; Que conta que quando sua filha conseguiu enganar o suspeito, dizendo que iria trabalhar, ela apareceu, na casa da declarante, na segunda-feira, logo pela manhã, sozinha e chorando muito, dizendo que JOILSON havia batido nela e a mantido na casa dele, durante todo o sábado e domingo; Que o neto da declarante havia ficado na casa do suspeito, juntamente com o filho dele, já que ele não deixou DANILA leva-lo da casa dele; Que a declarante relata que sua filha estava chorando muito e desesperada, pois JOILSON, havia feito também ameaças de morte tanto a ela quanto a declarante; Que sua filha estava machucada nos braços e com vários hematomas pelo corpo; Que afirma que é a segunda ocorrência que sua filha registra contra o suspeito; Que da primeira vez ele também a agrediu fisicamente; Que dessa vez, o suspeito ainda quebrou o aparelho celular de sua filha; Que ela mandou que trouxesse a nota fiscal do mesmo; Que logo após sua filha aparecer em sua casa, a declarante a acompanhou até o cisc para registrar o fato, tendo o suspeito sido preso na casa dele, onde também estava o neto da declarante; Que neste ato, a declarante também manifesta o desejo de representar criminalmente contra o suspeito, já que o mesmo fez ameaças de morte a sua filha dizendo que também iria matar a declarante; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 16:20 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão(ã), que o digitei.” (depoimento contido em ID 73348399)

Ouvida perante este juízo, a vítima Dulciléia confirmou o relatado na fase inquisitorial, afirmando que a vítima, assim que conseguiu “escapar” do Réu, foi até a sua residência na segunda-feira pela manhã e lhe relatou que o Réu agrediu com cabo de vassoura, quebrou copo na cabeça, dentre outras agressões, além disso, afirmou que a vítima Danila estava toda machucada (gravação audiovisual de id n. 77247335).

Cumpre ainda mencionar que as testemunhas Luiz Antônio dos Santos e Elcir Benedita dos Santos, arroladas pela Defesa, em nada contribuíram para elucidação do delito de lesão corporal praticado pelo Réu, tem em vista que afirmaram em seus depoimentos que não presenciaram os fatos narrados na denúncia (gravação audiovisual contida em id n. 78831171).

Portanto, as versões da vítima, na fase policial e em juízo, são coerentes e se coadunam com o laudo pericial e os depoimentos da vítima Dulciléia supracitados. Como se vê, a vítima relata com detalhes como ocorreram os fatos e a versão apresentada traduz com detalhes as lesões sofridas e indicadas no laudo pericial.

Desse modo, embora o réu negue inteiramente a prática do delito, entendo que o conjunto probatório contido nos autos demonstra, sem dúvidas, a materialidade e autoria do delito em questão, capaz de ensejar a condenação do acusado.

Ressalta-se que nos crimes desta natureza, que envolvem situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima constituem prova robusta quando coerentes e em consonância com o laudo pericial, como na espécie.

Este é o entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART.129, §9º DO CP C/C. A LEI Nº 11.340/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA ESCORIAÇÕES NA REGIÃO CERVICAL, ABDOMINAL, NOS PÉS E LÁBIO INFERIOR – CONSTATAÇÃO – AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – VALOR PROBATÓRIO – ESPECIAL RELEVÂNCIA – SUFICIÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – INADMISSIBILIDADE – INJUSTA AGRESSÃO NÃO COMPROVADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA E RECONHECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECORRENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA SURSIS – VEDAÇÃO ART.77, I DO CP – CONDIÇÃO DE REINCIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Palavra da vítima em ambas as fases em consonância com o laudo pericial que constata lesões. Considerando que o arcabouço probatório não coaduna com a tese de legítima defesa, em especial por não relatar a existência de injusta agressão, atual ou iminente por parte da vítima, inviável o pleito de absolvição com base na referida excludente de ilicitude.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, tendo em vista a reincidência do réu em crime doloso, havendo vedação expressa nos artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal. (TJMT - N.U 0005100-06.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RELATOR FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) - negritei.

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME PERICIAL – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal, a condenação deve ser mantida,
especialmente porque a palavra da vítima tem singular relevância nos crimes que envolvem violência doméstica. Sendo por laudo pericial atestada lesão corporal na vítima, há suficiente fundamento de materialidade para a configuração do crime no artigo 129, § 9º, do Código Penal
. (TJMT - N.U 0018321-52.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RELATOR DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021) – negritei.

Do crime de cárcere privado em face da vítima Danila Alves Martins

O réu foi denunciado pela prática do delito de cárcere privado, previsto no artigo 148, caput, do Código Penal, na qual transcrevo:

“Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado:

Pena - reclusão, de um a três anos.

O cárcere privado é crime material, consuma-se no momento que ocorre a privação, configurando o dolo da ação.

Segundo Fernando Capez, privar “significa destituir alguém de sua liberdade, no caso, de locomoção”, sendo que o cárcere privado é tido como uma espécie do gênero sequestro e que a “privação da liberdade ocorre em recinto fechado, enclausurado, confinado” (Curso de Direito Penal – parte especial – v. 2. p. 292).

O crime dar-se-á por consumado, momento em que a vítima tem a sua liberdade de locomoção privada pelo agente, não importando o tempo que a vítima é privada de sua liberdade de ir e vir.

A
materialidade
do delito de cárcere privado restou devidamente comprovada, conforme Boletim de Ocorrência número 2022.1217 (ID 73347571), corroborado pelo Termo de Declarações da vítima Danila Alves Martins (ID 73347575), Termo de Declarações da vítima Dulcileia Alves Martins Maia (ID 73348399), bem como pela prova oral produzida em sede judicial.

A autoria, conquanto a Defesa pretenda afastá-la, também não consente dúvidas.

A vítima, perante Autoridade Policial, declarou:

“(...); QUE, a declarante ficou parada e quieta dentro da residência esperando a reação do suspeito; QUE, quando o suspeito parou disse "vai embora"; QUE, logo em seguida disse "não, você não vai não, você vai dormir aqui"; QUE, o suspeito pegou o celular da declarante tirou o chip e colocou em outro aparelho, e disse "vou colocar aqui, pra sua familia não querer aparecer aqui amanhã"; QUE, a declarante não ofereceu resistência, e disse que dormiria lá com ele, com medo de oferecer resistência e o suspeito cumprir a promessa; QUE, estava para amanhecer o sábado e a declarante disse que precisava trabalhar, e o suspeito disse "você não vai sair, nem vai tirar seu filho daqui"; QUE, o suspeito contiunuou e disse "se você for eu vou fazer um regaço no seu serviço", e disse que iria molhar o uniforme da declarante; QUE, a declarante passou o sábado e o domingo na residência do suspeito, com medo de pedir para sair e ele atentar contra sua vida ou de seu filho; QUE, a declarante disse pro suspeito que voltaria para ele, que poderiam namorar, e o suspeito então concordou e não usou de agressividade; QUE, no domingo a declarante perguntou ao suspeito se poderia levar seu filho para a casa de sua mãe, e ele disse que não, que ficaria com ele na data de hoje, pois estaria de folga; QUE, no domingo o suspeito entregou o celular com o chip da declarante para falar com sua mãe e com o seu outro filho, e ficou ao seu lado; QUE, a declarante procurou fingir que estava tudo bem; QUE, a declarante conseguiu sair para o trabalho somente hoje cedo, saindo por volta das 05:40 da manhã e foi direto para casa de sua mãe pedir socorro; (...).” (depoimento contido em ID 73347575)

Em juízo (mídia de id n. 76386984), a vítima Danila Alves Martins ratificou as declarações iniciais, disse que o Réu trancou a casa antes de começar a agredi-la, posteriormente, pegou uma faca e a trancou no banheiro, bem como que o mesmo lhe ameaçava o tempo todo de morte, bem como seu filho e sua genitora, caso a mesma deixasse a residência. A vítima também relatou que somente conseguiu sair da residência na segunda-feira às 05h40min.

Corroborando, a vítima Dulcileia Alves Martins Maia, genitora da vítima Danila, ouvida por este juízo (mídia de id n. 77247335) relatou que sua filha chegou na sua residência na segunda-feira, pela manhã, ocasião em que a vítima Danila lhe contou que o Réu lhe manteve em cárcere privado.

Insta salientar que em crimes desta natureza, cometidos na privacidade do lar, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando encontra-se lastreada com demais elementos probatórios contidos nos autos, como na espécie.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO, PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 1. – INCONFORMISMO MINISTERIAL – 1.1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL – PROCEDÊNCIA - CONDUTA QUE GEROU OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA – MATERIALIDADE COMPROVADA – 1.2. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE DANO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – ATIPICIDADE DA CONDUTA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO – 2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 2.1. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - 3. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. Não há como operar-se a desclassificação do delito de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato, pois neste tipo ocorre apenas o contato físico entre pessoas, por motivo de discordância ou desavença, sem que haja lesão corporal e, no caso concreto, a gravidade da conduta perpetrada guarda direta relação com os fatos narrados pela ofendida em ambas as fazer procedimentais e, não somente isso, mas também em virtude da análise conjunta das provas nos autos, corroboradas pelo Auto de Exame de Corpo de Delito. 2. É assente na Corte Superior de Justiça, o entendimento de que, para a configuração do crime de dano previsto no art. 163 do CP, é imprescindível a presença do elemento subjetivo específico, qual seja, o animus nocendi, que consiste na vontade deliberada de causar prejuízo ao patrimônio alheio. Na hipótese, o agente ao romper e inutilizar a tornozeleira eletrônica tinha por desiderato evadir-se do local e assim livrar-se da responsabilidade penal, devendo, portanto, ser mantida a absolvição do réu, por ser a conduta, atípica. 3.
Não há que se falar em ausência de prova para condenação do agente pelo crime de cárcere privado, se a decisão condenatória encontra amparo na palavra da vítima corroborada com as demais provas coligidas aos autos, evidenciando-se preenchidos os elementos objetivo (privar alguém de sua liberdade) e subjetivo específico (dolo), com a incidência da qualificadora, pelo resultado no § 2º do art. 148 do CP, em virtude de maus tratos, infringindo à vítima sofrimento físico e moral.
4. Apelo ministerial parcialmente provido, com o redimensionamento da pena aplicada e recurso defensivo desprovido. (N.U 0001457-90.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Embora o acusado tenha negado ameaçar ou manter a vítima em cárcere, os demais elementos colhidos nos autos não sustentam sua negativa. A vítima foi coesa em suas declarações, tanto em sede administrativa quanto em juízo, ao afirmar que o réu trancou a residência enquanto o agredia e a manteve em cárcere privado desde sábado até a manhã de segunda-feira, mediante ameaças de morte.

Ademais, cumpre-me destacar que, diferentemente do alegado pela Defesa, os vídeos juntados em id n. 75961071, 75961074 e 75961079, bem como os depoimentos prestados, em juízo, pelas testemunhas Luiz Antônio dos Santos e Elcir Benedita dos Santos, arroladas pela Defesa, em nada contribuíram para elucidação do delito em exame, pois afirmaram em seus depoimentos que não presenciaram os fatos narrados na denúncia (gravação audiovisual contida em id n. 78831171).

Nesse contexto, não há o que se falar em insuficiência probatória ou dúvidas quanto a ocorrência do crime, pois os elementos presentes nos autos, corroborados pela prova da materialidade e prova oral colhida sob o crivo do contraditório, são concludentes e rechaçam a versão apresentada pelo acusado.

No mesmo sentido, cito caso semelhante em que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELOS CRIMES DE AMEAÇA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS IMPROCEDENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRADA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS – VIAS DE FATO QUE NEM SEMPRE DEIXA VESTÍGIOS – CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA CONTRAVENÇÃO PENAL – OFENDIDA QUE ACREDITAVA QUE O MAL INJUSTO E GRAVE PUDESSE SER CONCRETIZADO – DOLO DO AGENTE EM CERCEAR A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA OFENDIDA EVIDENCIADO PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – 2. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO QUE NÃO SE APLICA – CRIMES AUTÔNOMOS, PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS E COM OBJETIVOS DIVERSOS – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Inviáveis os pleitos absolutórios se a versão defensiva apresenta-se isolada nos autos, comprovando-se a materialidade e autoria delitivas por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, no sentido de que o apelante proferiu tapas e empurrões em sua convivente, sendo irrelevante a ausência de hematomas, visto que a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios,
além de tê-la ameaçado de morte com uma faca em punho para que dele não se separasse e, mediante o emprego de violência psicológica, que reduziu a capacidade de autodeterminação da ofendida, cerceou-lhe a liberdade de locomoção por razoável lapso temporal, a caracterizar o dolo do agente no cometimento do crime de sequestro e cárcere privado,
uma vez que em delitos praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, ordinariamente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima ganha especial relevância probatória, servindo para sustentar a condenação se harmoniosa e consistente quanto à dinâmica dos fatos e amparada em outros elementos probatórios.
2. Não se aplica o princípio da consunção ou da absorção se o contexto probatório evidencia que a contravenção penal de vias de fato e o delito de ameaça não foram praticados como meio para a consumação do crime de sequestro e cárcere privado, pois perpetrados em momentos completamente distintos, com objetivos diferentes, notadamente o de agredir fisicamente a ofendida e impedi-la de levar a efeito a separação anunciada, após o que teria sido iniciada a violência psicológica no intuito de privar-lhe da liberdade de locomoção, não havendo, portanto, nexo de dependência ou subordinação entre as condutas. (N.U 0000251-03.2018.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021). (Destaquei)

Sendo assim, restando devidamente comprovada a materialidade e autoria do delito, a condenação do acusado pelo crime de cárcere privado é medida que se impõe.

Dos crimes de ameaça em face das vítimas Danila Alves Martins e Dulcileia Alves Martins Maia

O crime de ameaça se consubstancia no dolo (direto ou eventual), ou seja, na vontade livre e consciente do agente em ameaçar alguém. Por ser considerado crime formal, há a consumação do delito no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de causar-lhe mal injusto, isto é, sem qualquer apoio legal para realizá-lo, e grave, ou seja, o dano anunciado deve ser de extrema importância para a vítima.

Vale ressaltar que o mal anunciado ou prometido deve ser revestido de relevante gravidade, haja vista que a ausência da acentuada acuidade afastará a perturbação da liberdade psíquica, ou seja, o temor necessário da vítima.

Outrossim, para a caracterização do delito é irrelevante que o acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças, basta que a ameaça seja idônea e séria para intimidar a vítima.

No caso em comento, observo que a vítima Danila Alves Martins relatou perante a Autoridade Policial que:

“(...); QUE, a declarante deitou na cama de quatro, e ficou olhando para trás com medo do suspeito lhe esfaquear; QUE, o suspeito saiu, abriu a porta do quarto e foi para a sala;
QUE, o suspeito disse para a declarante "se você chamar a polícia eu mato seu filho e sua mãe;
QUE, o suspeito foi para fora de casa, aparentando ter ficado mais calmo, e a declarante apreensiva foi para o banheiro se lavar, e viu as marcas que ficaram no seu corpo; QUE, o suspeito começou a fumar e voltou para dentro casa;
QUE, ele olhou para você e disse "não vai adiantar fazer só isso, eu vou ter que te matar";
QUE, a declarante começou a pedir misericórdia pro suspeito, e ele dizia "misericórdia nada, isso é pouco pra você"; QUE, a declarante disse que sua mãe sabia que estava na casa dele, e que ela viria atrás, e o suspeito respondeu que quando a polícia chegasse a declarante já estaria fedendo;
QUE, o suspeito ainda disse "se você avisar sua mãe eu mato ela e seus filhos";
(...)” (depoimento contido em ID 73347575)

Perante este Juízo (gravação audiovisual acostada em id n. 76386984) a vítima confirmou inteiramente a versão apresentada em sede policial de que foi ameaçada várias vezes pelo réu caso chamasse a polícia ou gritasse, inclusive com o uso de uma faca, bem como o mesmo ameaçou matar sua genitora Dulcileia Alves Martins Maia, também vítima nos autos.

Por sua vez, a vítima Dulcileia Alves Martins Maia, corroborou com o relatado pela vítima Danila, afirmando o seguinte perante a Autoridade Policial acerca das ameaças perpetradas pelo Réu, vejamos:

“(...); Que a declarante relata que sua filha estava chorando muito e desesperada, pois JOILSON, havia feito também ameaças de morte tanto a ela quanto a declarante; (...); Que neste ato, a declarante também manifesta o desejo de representar criminalmente contra o suspeito, já que o mesmo fez ameaças de morte a sua filha dizendo que também iria matar a declarante; (...)”.(depoimento contido em ID 73348399)

Ouvida em juízo (mídia de id n. 77247335), a vítima Dulcileia confirmou os fatos narrados no Inquérito Policial, relatando que a vítima foi até a sua residência e lhe contou que o acusado havia feitos diversas ameaças de morte contra si e em face de sua genitora. Acrescentou ainda que o réu já havia lhe ameaçado de morte em outras ocasiões, bem como afirmou que o mesmo é pessoa agressiva.

Ressalta-se que é necessário, neste caso, dar o devido valor à palavra das vítimas, principalmente quando o fato ocorre dentro do seio familiar, pois o crime de ameaça é um crime que não deixa vestígios materiais, bem como, porque as provas colhidas na fase inquisitorial e na judicial coadunam com suas alegações.

Nesse sentido tem sido o entendimento recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –– RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – (...). 1.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.
O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. (...) (Ap 64926/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019) – grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS RELATOS DA FILHA DO CASAL – PROMESSA DE MORTE QUE EFETIVAMENTE CAUSOU TEMOR À VÍTIMA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, mormente quando cometido no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
. No presente caso, o relato da ofendida é firme, seguro e coerente, bem como está em consonância com os demais elementos probatórios, notadamente o depoimento da filha do casal, devendo, sem dúvida, prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de responsabilidade do réu, que afirmou que iria matar a ex-esposa e as filhas, e depois se suicidaria, sendo medida de rigor, neste caso, a manutenção do r. decreto condenatório. (GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Dessa forma, não há como ser acolhida a tese da defesa, porque o conjunto probatório é robusto e suficiente para consubstanciar a sentença condenatória pela prática do crime de ameaça em face das vítimas Danila e Dulcileia.

Da fixação do dano moral e material – art. 387, IV do CPP

No tocante ao previsto no artigo 91 do Código Penal c/c 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, entendo que a fixação do valor mínimo a título de
indenização por danos morais
à vítima é medida necessária.

Sobre a possibilidade de fixação de indenização à vítima na ação penal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral e/ou material nos casos de violência doméstica contra a mulher, desde que haja pedido expresso formulado pelas partes, ainda que não especificada a quantia e independente de instrução probatória (REsp nº 1643051/MS ; Ap nº 144672/2017; AgRg no REsp nº 1688156/MS ).

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]” (AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Dessa forma, contendo pedido na denúncia (id n. 73696978) e em sede de memoriais finais (id n. 82196502), e sendo evidentes os danos morais sofridos pela vítima, a procedência do pedido se impõe.

Com relação aos danos materiais pretendidos, havendo pedido expresso do Ministério Público na denúncia e em sede de memoriais finais, desnecessária a
instrução específica quanto ao referido pedido, vez que foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa em relação ao prejuízo material sofrido pela vítima.

Nesse sentido:

“Havendo pedido expresso da acusação de valor mínimo para reparação de danos materiais em favor das vítimas e comprovado o efetivo prejuízo material sofrido, decorrente de prática criminosa, deve ser fixada a indenização, nos termos do art. 387, IV, CPP. (TJMT, N.U 0013176-78.2016.8.11.0042). (...). (N.U 0004270-05.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

Desse modo, considerando que a vítima narrou que o prejuízo material causado pelo réu consiste na danificação do aparelho celular modelo Samsung A025MZRV A028 32 Gb, cor vermelha, no valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), cujos relatos restam comprovados pela nota fiscal juntada em id n. 77808712 e Laudo de Constatação de id n. 77808713, a procedência do pedido é medida escorreita.

Dispositivo

Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam,
JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para:
01)

condenar

Joilson de Souza Silva
, brasileiro, solteiro, nascido 30/05/1979, filho de Petrolino Nobres da Silva e Maria de Souza Silva, portador do RG n. 12091197 SSP/MT e do CPF n. 958.093.091-00, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §13º, artigo 147, caput e artigo 148, na forma do artigo 69, todos do Código Penal contra a vítima Danila Alves Martins; e,
02
)
condenar
o Réu pela prática do delito previsto no artigo 147, caput, do Código Penal contra a vítima Dulcileia Alves Martins Maia;
e,
03)

condenar
o Réu ao pagamento de indenização à vítima Danila Alves Martins, no valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, bem como, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), com fundamento no artigo 91, inciso I, do Código Penal c/c artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. (...)”
(Id. 162579871).

A defesa alega que as provas apresentadas são insuficientes para a condenação, e que esta foi baseada apenas na palavra da vítima, no que tange aos crimes de lesão corporal e ameaça, possui parcial razão a defesa.

Como já ressaltamos em diversos julgados desta corte de justiça, em delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valor, quando colhida sob o crivo do contraditório, e está em harmonia com outros elementos de prova, como, por exemplo, o laudo pericial, que comprovam a existência de
“
Equimose violácea em região orbitária esquerda, em terços superior e inferior do braço direito (neste anterior e posteriormente), terço inferior do antebraço esquerdo e punho esquerdo, dorso da mão direita, em terço médio da coxa direita e terço inferior da coxa esquerda, terço póstero-medial da coxa esquerda, glúteo direito e em região parietal esquerda. Escoriações com crostas em região escapular esquerda e dorso da mão direita”
, cujos ferimento são condizentes com os fatos narrados pela vítima, afigurando-se suficiente para amparar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção nos autos
. 2. Mostra-se inviável o pleito absolutório quando comprovadas a materialidade e a autoria do fato. 3. Adota-se a fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena intermediária, salvo situação excepcional devidamente motivada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1128304, 20140110026922APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/09/2018, Publicado no DJE: 09/10/2018. Pág.: 92/104)

Destarte, é de se manter a condenação do recorrente pelo delito capitulado no artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06.

Quanto ao crime de
ameaça
praticada contra a vítima Danila, esta restou comprovada pelas declarações da vítima, colhidas em ambas as fases, já transcritas na sentença e conferidas por esta relatoria nos relatórios de mídias juntados aos autos (Id. 162579918/162579829/162579850) não havendo dúvida quanto a autoria delituosa por parte do apelante referente a vítima.

Contudo, as provas orais produzidas não são suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça praticado contra a vítima Dulciléia Alves Martins, visto que, embora a vítima Danila tenha declarado que o réu ao ameaça-la, tenha dito que mataria sua genitora, essas ameaças foram feitas diretamente à vítima Danila e não à sua genitora.

A suposta vítima Dulcinéia sequer estava no momento dos fatos, conforme a própria vítima Danila afirmou em seu depoimento. Razão pela qual,
absolvo o réu da condenação pelo crime de ameaça em relação
Dulciléia Alves Martins.

Quanto ao crime de
cárcere privado
, as provas apresentadas são deveras frágeis.

A vítima Danila, em suas declarações feitas em juízo, afirmou por várias vezes, ao ser questionada pela defesa do réu, que embora o réu tenha dito que ela não iria trabalhar no outro dia, em nenhum momento ela tentou sair, em nenhum momento ela foi impedida de sair. Afirmou ainda que não tentou sair do local porque seu filho também estava na casa onde ocorreram os fatos.

Privar significa, entende-se como ato de limitar a liberdade de ir e vir de alguém, encarcerar, deter, prender alguém de forma indevida e contra sua vontade, em lugar de onde não é possível sair.

Assim ensina Guilherme de Souza Nucci:

“privar significa tolher, impedir, tirar o gozo, desapossar. Portanto, o núcleo do tipo refere-se à conduta de alguém que restringe a liberdade de outrem, entendida esta como direito de ir e vir – portanto físico e não intelectual.”
(CÓDIGO PENAL COMENTADO, 8ª edição-p. 973).

Pelas provas contidas nos autos, não é possível comprovar, de forma inequívoca, que o réu tenha privado a liberdade da vítima, ou melhor, tenha mantido ela em cárcere privado, limitando seu direito de ir e vir. E, diante da fragilidade das provas produzidas, não há como sustentar uma condenação, impondo a absolvição do réu do crime de cárcere privado, previsto no art. 148, do CP.

Mantenho a pena imputada ao réu pelo crime de lesão corporal (
01 ano de reclusão
) e pelo crime de ameaça (
01 mês e 15 dias detenção
),
praticado contra a vítima Danila Alves Martins
. Mantenho o regime inicial para cumprimento da pena fixada e os demais termos da sentença.

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Joilson de Souza Silva
, para absolve-lo do crime de ameaça praticado contra Dulciléia Alves Martins e do crime de cárcere privado (art. 148, do CP) praticado contra a vítima Danila Alves Martins, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023